Tribunal: STF
Processo: RMS 33657
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA Nº 268/STF. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.